Tribunal: CARF
Processo: 10935.000020/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
LIVRO. CAIXA. GLOSA.
Ilegítima a dedução de despesas escrituradas em livro caixa na ausência de declaração de rendimentos do trabalho não assalariado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
Somente se defere isenção do imposto de renda ao portador de moléstia grave, relativa a períodos anteriores, quando especificado no laudo médico oficial.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.000020/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.684 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
JOSE MARIA DE MEDEIROS MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2002
LIVRO. CAIXA. GLOSA.
Ilegítima a dedução de despesas escrituradas em livro caixa na ausência de
declaração de rendimentos do trabalho não assalariado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
Somente se defere isenção do imposto de renda ao portador de moléstia grave,
relativa a períodos anteriores, quando especificado no laudo médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 06-21.452 – 7a Turma
da DRJ/CTA (e-fls. 47 e ss), verbis:
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima
mencionado, para exigência de R$ 11.764,25 de imposto suplementar e RS 8.823,18 de
multa de ofício, além dos juros de mora.
Segundo consta no ''Demonstrativo de Infrações" de fls. 03, o contribuinte apresentou
Declaração de Ajuste Anual do IRPF relativa ao Exercício de 2002, Ano-Calendário
2001, com as seguintes irregularidades:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.000020/2007-78
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.684 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000020/2007-78

• Omissão de rendimento tributável recebido da Caixa de Previdência dos Funcionários
do Banco do Brasil (CNPJ n° 33.754.482/0001-24), no montante de R$ 72.294,75. A
autoridade lançadora esclarece que esse valor foi declarado pelo contribuinte como
aposentadoria isenta em razão de moléstia grave, mas o laudo medico oficial
apresentado refere-se a moléstia de fins de 2005 e não menciona data retroativa.
• Dedução indevida a título de Livro Caixa, no montante de R$ 10.267,00, por não
corresponder a despesas de profissional autônomo, mas sim a despesas com sítios, que
deveriam ser declaradas no anexo relativo à atividade rural.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 08 a 12), com as alegações a
seguir sintetizadas:
- Alega que é portador de cardiopatia grave, pelo menos desde agosto de 1999, o que se
comprova pelos atestados médicos emitidos em 21/12/2005 e 23/12/2005, bem como
pelo laudo médico que descreve os complicadíssimos procedimentos cirúrgicos
realizados naquele ano (documentos anexos à defesa).
- Afirma que o perito do INSS baseou-se nos referidos documentos para emissão do
laudo oficial, de forma que não há dúvida de que a moléstia grave acomete o
contribuinte desde agosto de 1999, o que o torna beneficiário da isenção do imposto de
renda no ano-calendário de 2001.
- Afirma ainda que não há que se falar em débito de IR, pois esse imposto foi
devidamente recolhido na época da entrega da Declaração de Ajuste Anual.
- Alega que as despesas lançadas em Livro Caixa enquadram-se entre as legalmente
estipuladas, o que restou demonstrado através da documentação que lhe foi exigida.
Ao final, com base nesses argumentos, o contribuinte requereu a desconstituição do
Auto de Infração. Como prova, anexou os documentos de fls. 14 a 35.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso em 07/04/2009, o Recorrente interpôs recurso
voluntário, em 30/04/2009. Em suma, reitera as alegações da impugnação.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso voluntário, por preencher os requisitos legais.
Quanto à infração de omissão de rendimentos, não obstante as alegações
defensivas, entendo não assistir razão ao Recorrente. Ocorre que a condição de cardiopatia
grave, apta a afastar a incidência do imposto de renda dos proventos da aposentadoria, pensão ou
reforma, deve ser atestada pelo laudo oficial, e somente se aplicando a períodos anteriores
quando consignado no laudo, ao teor do III, § 5o do art. 39 do então vigente Decreto no 3.000, de
1999, que vincula esse colegiado.
Observo que o laudo apresentado às e-fls. 32 e 33, não atesta que a condição de
cardiopatia grave foi constatada em relação a períodos anteriores. Do exposto, deve ser mantida
a infração de omissão de rendimentos.
Quanto à infração de dedução indevida de despesas escrituradas em livro-caixa, a
par da omissão do Recorrente em provar a alegação de que tais deduções estariam em
conformidade com a legislação pertinente; não consta da DIRPF revisada rendimentos
tributáveis originados do trabalho não assalariado, requisito legal para dedução das respectivas
despesas, ex vi do então vigente art. 75 do Decreto no 3.000, de 1999. Do exposto, mantenho essa
infração.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.684 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000020/2007-78

Também não procede a alegação de que teria havido o recolhimento do imposto
devido quando da apresentação da DIRPF original, posto que nesta foi apurado saldo de imposto
a restituir (vide e-fls. 17).
Conclusão
Com base no exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital